Tribunal: TJDFT
Processo: 0719244-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO QUANTO AO TERMO FINAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO CLARO. VÍCIOS EXISTENTES. CONTRADIÇÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. READEQUAÇÃO EM FUNÇÃO DO DECAIMENTO DE CADA PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Não se pode cogitar de obscuridade e contradição quanto ao termo final da correção monetária quando a fundamentação do acórdão é clara e precisa a respeito do assunto.
II. No caso de sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos na proporção do decaimento de cada parte, na forma do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.
III. Recurso parcialmente provido.